Tribunal: TJDFT
Processo: 0741523-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Vistos. Antes de decidir sobre o juízo de admissibilidade do presente agravo de instrumento, verifico que nos autos de origem foi juntada (ID 172880178, dos autos de origem) decisão de suspensão da determinação de imissão na posse do imóvel objeto desse recurso, proferida nos autos da ação de embargos de terceiro, no 0704474-92.2023.8.07.0002, o que contempla o pedido de mérito dessa demanda. Nesse sentido, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se a parte agravante se ainda persiste o interesse no prosseguimento desse feito. Publique-se. Intime-se.